Tribunal: TJPA
Processo: 0822567-07.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822567-07.2023.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO BRUNO LOBATO MELO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. VIOLÊNCIA EXERCIDA CONTRA A VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FURTO POR ARREBATAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LEONARDO BRUNO LOBATO MELO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa sustenta: (i) a desclassificação da conduta para tentativa de furto simples, em razão da ausência de violência ou grave ameaça; e (ii) a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo diante da reincidência, por força da Súmula 269 do STJ. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada de roubo consumado para furto tentado, diante da suposta ausência de violência ou grave ameaça à vítima; (ii) estabelecer se é possível a fixação do regime semiaberto, apesar da reincidência, em razão da pena fixada no mínimo legal e das circunstâncias judiciais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A violência física empregada pelo réu durante a subtração do aparelho celular da vítima, que resultou em breve luta corporal e hematomas, configura o emprego de força contra a pessoa, elemento típico do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), afastando a tese de furto por arrebatamento.

A inversão da posse do bem, ainda que breve e seguida de captura por populares, consuma o crime de roubo, conforme a teoria da amotio e o entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

A provas colhidas em juízo e os elementos de informação, confirmam a materialidade e a autoria delitiva, sendo incabível a desclassificação para tentativa de furto.

O regime inicial fechado, fixado na sentença, não se mostra adequado à luz da Súmula 269 do STJ, pois, embora o réu seja reincidente, a pena aplicada foi igual a 4 anos e as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, ensejando a adoção do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O arrebatamento de celular com uso de força física direta contra a vítima configura violência à pessoa, caracterizando o crime de roubo.

A inversão da posse do bem, ainda que breve e seguida de recuperação imediata, consuma o delito de roubo, conforme a teoria da amotio.

É admissível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 157, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 269 e 582; STJ, AgRg no HC 746898/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no HC 773614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.05.2023; TJ-PE, Ap. Crim. 0000240-25.2022.8.17.5480, Rel. Des. Evanildo Coelho, j. 18.09.2024; TJ-DF, Ap. Crim. 0726374-65.2022.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Lopes Júnior, j. 04.05.2023; TJ-PA, EDcl no ApCrim 0828090-34.2022.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Farias, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO BRUNO LOBATO MELO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condena à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).

O apelante, em suas razões, sustenta, em síntese, duas teses: (i) a desclassificação da conduta para tentativa de furto simples, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça, caracterizando-se o fato como mero arrebatamento do celular; e (ii) a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto, com fundamento na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de pena fixada no mínimo legal, apesar da reincidência.

O Ministério Publico apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Alega estarem demonstradas, nos autos, a violência física contra a vítima — evidenciada pela luta corporal travada para a subtração do bem — e a inversão da posse, a qual se consumou antes da prisão. Defende, ainda, a adequação do regime fechado em razão da reincidência específica do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O parecer do Parquet é no mesmo sentido, opinando pelo não provimento do recurso. Reputa comprovada a materialidade e a autoria do roubo, inclusive pela confissão do réu e pelo reconhecimento realizado pela vítima, afastando a tese de mera tentativa de furto. Quanto ao regime, entende que a fixação do regime fechado encontra amparo legal e jurisprudencial, diante da reincidência e da fundamentação idônea da sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

1)Quanto aos pressuposto de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se, primeiramente, à possibilidade de desclassificação da conduta imputada ao réu, de roubo para furto simples, na forma tentada. Subsidiariamente, discute-se a adequação do regime inicial de cumprimento da pena, diante da reincidência e da pena fixada no mínimo legal.

2.A) Quanto ao roubo

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável

O crime de roubo positivado no Art. 157 do CP assim tipifica:

Art.157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Segundo o STJ (Súmula 582), o crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, adotando-se, portanto, a teoria da apprehensio ou amotio.

Na hipótese dos autos, o depoimento da vítima em juízo (ID 28793824) narrou que travou breve luta corporal com o réu e que inclusive ficou com hematomas no braço, tendo em seguida fugido, porém foi condito mais a frente por populares, corroborando a sua versão dada na fase de inquérito. O réu em seu interrogatório, confessou que puxou o celular e foi contido mais a frente.

Não se trata, portanto, de violência presumida ou de força empregada exclusivamente contra a coisa. A ação violenta foi dirigida à pessoa da vítima, com imposição de força física que reduziu sua capacidade de resistência, o que satisfaz os requisitos do
art. 157 do Código Penal
. O ato de arrancar com força o celular das mãos da vítima, durante o seu manuseio, configura, sim, violência à pessoa, por comprometer sua liberdade de resistência.

Ademais, comprovada, ainda, a inversão da posse do bem, ainda que breve e logo seguida de contenção por terceiros, tem-se por consumado o delito, conforme a teoria da amotio.

Tal entendimento segue corroborado pelas seguintes jurisprudências:

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000240-25.2022.8.17 .5480 Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Caruaru/PE Recorrente: Reinaldo Antônio da Silva Filho Recorrido: Ministério Público do Estado de Pernambuco Relator Substituto: Evanildo Coelho de Araújo Filho Procurador (a) de Justiça: Antônio Fernandes Oliveira Matos Júnior EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA . IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA EVIDENCIADA . CONDENAÇÃO POR ROUBO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . Como se sabe, os elementos objetivos do roubo são os mesmos do furto, acrescida a violência ou a grave ameaça à pessoa. Ao contrário do roubo, o crime de furto exige sutileza na ação; 2.
No caso em apreço, tendo o réu tomado, de forma brusca e intimidatória, o celular que se encontrava nas mãos da vítima, a qual revelou ter ficado em choque e trêmula, resta configurada a violência ou grave ameaça à pessoa, elementar do roubo, sendo, portanto, inadmissível a pretendida desclassificação do crime de roubo para o delito de furto
; 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000240-25.2022.8.17 .5480, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, (data da assinatura eletrônica). Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Substituto(TJ-PE - Apelação Criminal: 00002402520228175480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPROCEDENTE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1.
A conduta do réu de puxar, de maneira rápida e violenta, o celular da mão da vítima, fazendo-a, inclusive, cair ao solo, configura a elementar da violência típica do crime de roubo.
Nesse quadro, não há falar em desclassificação da conduta delitiva para furto por arrebatamento. O furto prescinde de todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa . 2. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 07263746520228070003 1697475, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/05/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000235-43.2024.8 .17.5250 Juízo de origem: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE Recorrente: CARLOS DANIEL MORAIS PEREIRA Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Relator em Substituição: DES. EVANILDO COELHO DE ARAÚJO FILHO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . CRIMES DE ROUBO E FURTO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. TESE REJEITADA . ARREBATAMENTO VIOLENTO DE CELULAR. VIOLÊNCIA INDIRETA CONTRA A VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1. O recorrente Carlos Daniel Morais Pereira foi condenado pela prática de crimes patrimoniais em continuidade delitiva. No dia 18 de junho de 2024, praticou furto qualificado mediante arrombamento na loja Cariri Aviamentos, subtraindo R$ 400,00 e equipamento DVR . Na sequência, praticou roubo contra Gabriela Bezerra da Silva, subtraindo celular iPhone 11 mediante arrebatamento violento. Posteriormente, furtou chinelo em supermercado. A defesa requer a desclassificação do crime de roubo para furto. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto quando a subtração do bem se deu mediante arrebatamento violento do objeto que estava na posse da vítima. III. Razões de decidir 3
. O arrebatamento violento de objeto que se encontra junto ao corpo da vítima caracteriza violência indireta contra a pessoa, configurando o delito de roub
o.
O depoimento da vítima Gabriela comprova que o réu utilizou força física para tomar o celular de suas mãos
. 4. A confissão do réu corrobora a versão da vítima, confirmando que utilizou força física para subtrair o aparelho celular . 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco é pacífica no sentido de que quando o arrebatamento de objeto compromete ou ameaça a integridade física da vítima, está caracterizado o delito de roubo. 6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando não há razão para falsa imputação, conforme Enunciado Sumular nº 88 do TJPE . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1 .
O arrebatamento violento de objeto que se encontra junto ao corpo da vítima caracteriza violência indireta contra a pessoa, configurando o delito de roubo.
2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando ajustada ao contexto probatório, prevalece sobre a negativa do acusado." Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 155 e 157. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Enunciado Sumular nº 88; Apelação Criminal 576547-30007069-37.2020.8 .17.0001; Apelação Criminal 504436-60007411-87.2016.8 .17.0001; Apelação Criminal 507085-10000645-18.2016.8 .17.0001. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este feito, em que figuram como partes as acima referidas, acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, na conformidade do relatório e votos anexos, que fazem parte do presente julgado. Caruaru, data da assinatura eletrônica . Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Substituto Relator (TJ-PE - Apelação Criminal: 00002354320248175250, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

2.B) Quando ao regime inicial de cumprimento da pena

Passa-se ao exame da segunda pretensão recursal, atinente à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

O Artigo 33 do Código Penal estabelece as regras básicas para o cumprimento das penas privativas de liberdade no Brasil: reclusão e detenção. O sistema adotado é o progressivo, que busca a ressocialização do condenado por meio da transferência gradual de um regime mais rigoroso para outro mais brando, conforme seu mérito e o cumprimento de requisitos temporais.

O julgador, ao proferir a sentença, deve determinar o regime inicial de cumprimento da pena, observando a regra do art.33§2 do CP que diz respeito a quantidade da pena aplicada, a reincidência além das circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP (Art. 33, § 3º, do CP).

Embora o art. 33, § 2º, do Código Penal estabeleça, como regra, o regime fechado para os reincidentes, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza essa imposição para hipóteses em que a pena seja igual ou inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, se não vejamos:

Súmula 269:
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No presente caso, o juiz de primeiro grau fundamentou a sua não aplicação na multireincidência do réu, todavia, em análise a certidão de ID28793834, nota-se que existe apenas uma condenação criminal (processo 00099006420168140136,), hipótese que se amolda à referida Súmula, ante as circunstâncias judiciais favoráveis consignada na sentença, devendo-se aplicar, portanto o regime semi-aberto.

Tal entendimento segue a jurisprudência dominante:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO . MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 2. Consoante o disposto na Súmula 269/STJ, "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" 3 . Malgrado o réu seja reincidente, o Juízo sentenciante considerou favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 4. Considerando que a reprimenda imposta não ultrapassa os 4 anos de reclusão, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art . 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ. 5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 746898 SC 2022/0169817-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO . SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - CP . REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE . REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de suspensão condicional de processo está precluso, uma vez que a sanção já está determinada por sentença transitada em julgado. Precedente . 2. Mesmo sob a ótica da suspensão condicional da pena, o paciente não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, pois é reincidente e a medida não se mostrou socialmente recomendável. 3 . Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, c, e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n . 269/STJ. 4.
Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 773614 SP 2022/0305863-4, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO .I. CASO EM EXAME1. Embargos de Declaração, opostos por Gilvan Silva de Araújo, contra o Acórdão de ID 21066115, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso interposto e lhe deu parcial provimento, alterando a pena do ora embargante para 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Analisar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do fechado para o semiaberto.III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
A Súmula nº 269 do STJ prevê que o réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, tem direito ao início do cumprimento da pena em regime semiaberto. No caso dos autos, o ora embargante preenche todos os requisitos da referida Súmula, sendo a fixação do regime semiaberto medida que se impõe
.IV. DISPOSITIVO E TESE5 . Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.Tese de julgamento: O réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que possua circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, faz jus ao início do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp 2570527/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe 25/06/2024(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08280903420228140006 26089980, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando o regime inicial de cumprimento da pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026